Tribunal: TJES
Processo: 5007488-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007488-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIN CARIACICA 01 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

AGRAVADO: GABRIEL PEREIRA LOPES e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARCIALMENTE PELO JUÍZO
A QUO
- PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO.

Concedida, em parte, a tutela de urgência pelo Juízo
a quo
, incumbe ao Agravante demonstrar a presença dos requisitos insculpidos no art. 300, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, sobretudo porque já proferida decisão acautelando o bem da vida discutido nos autos de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007488-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIN CARIACICA 01 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

AGRAVADOS: GABRIEL PEREIRA LOPES, JOÃO BATISTA NOGUEIRA, MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIN CARIACICA 01 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA em face da decisão id 8622988, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência requerida no “mandado de segurança” nº 5004063-11.2024.8.08.0012, por si impetrado em razão de ato indigitado coator da lavra de GABRIEL PEREIRA LOPES e JOÃO BATISTA NOGUEIRA, Auditores Fiscais de Tributos Municipais do Município de Cariacica, ora Agravados, objetivando a adequação do valor de imóvel que teria adquirido para fins de pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI).

Em suas razões (id 8622987), o Agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada sob o argumento de que o valor do ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, razão pela qual, in casu, deve ser considerado como base de cálculo o valor da transação imobiliária declarado pelas partes.

Indeferi, no id 8651349, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 9050565.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007488-82.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSIN CARIACICA 01 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA

AGRAVADOS: GABRIEL PEREIRA LOPES, JOÃO BATISTA NOGUEIRA, MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSIN CARIACICA 01 SOCIEDADE DE PROPOSITO ESPECIFICO LTDA em face da decisão id 8622988, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, Comarca da Capital, que indeferiu a tutela de urgência requerida no “mandado de segurança” nº 5004063-11.2024.8.08.0012, por si impetrado em razão de ato indigitado coator da lavra de GABRIEL PEREIRA LOPES e JOÃO BATISTA NOGUEIRA, Auditores Fiscais de Tributos Municipais do Município de Cariacica, ora Agravados, objetivando a adequação do valor de imóvel que teria adquirido para fins de pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis (ITBI).

Em suas razões (id 8622987), o Agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada sob o argumento de que o valor do ITBI deve ser o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, razão pela qual, in casu, deve ser considerado como base de cálculo o valor da transação imobiliária declarado pelas partes.

Indeferi, no id 8651349, o pedido de tutela de urgência recursal.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 9050565.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que indeferi a tutela de urgência recursal requerida com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“(...)

O Agravado ajuizou o “mandado de segurança” de origem visando recolher o ITBI pelo valor que afirma ter adquirido o bem imóvel consoante indicado na escritura pública de compra e venda, qual seja, R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), que fora rechaçado pelo Fisco Municipal, que o teria avaliado em R$ 4.753.460.74 (quatro milhões quatrocentos e setenta e três mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta e quatro centavos).

O Juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência requerida, consignou que, nos termos do Tema 1.113, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como saber, neste momento processual, se o valor da avença apontado pelo Agravante seria aquele praticado “em condições normais de mercado”, tampouco se o Município deixou de instaurar o competente processo administrativo, fazendo-se necessária, portanto, a oitiva da parte contrária.

Outrossim, ao menos em cognição sumária, não vislumbro a teratologia ou ilegalidade do decisum vergastado.

Em que pese a impetração do mandamus, não vislumbro, ao menos por ora, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, sobretudo porque, como cediço, numa transação comercial como a realizada pelo Agravante, é perfeitamente possível que, por razões diversas, o comprador adquira o bem abaixo do valor de mercado.

Ademais, diante da manifesta discrepância entre o valor apontado pelo Agravante e o valor apontado pelo Fisco, revela-se imprescindível que seja oportunizado o exercício do contraditório pelo Agravado.

Destarte, não verifico, ao menos em cognição sumária, a existência do fumus boni iuris da pretensão recursal, eis que a conclusão esposada pelo Juízo a quo encontra-se em harmonia com o entendimento jurisprudencial prevalente no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca da matéria.

(...)”

Vê-se, outrossim, que não restou demonstrado, pelo Agravante, a presença dos requisitos que autorizam a concessão de tutela de urgência perseguida no presente recurso, sobretudo diante da ausência de probabilidade do direito invocado ante a discrepância do valor apontado pelo Fisco e o suposto valor da transação apontado pelo Agravante, razão pela qual não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Por conseguinte, não vislumbro razões para modificar o entendimento outrora monocraticamente esposado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.